Tribunal: STF
Processo: HC 192792
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 514 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Aurélio Nakazone e outros, em benefício de Ademir Lopes Soares, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento ao agravo regimental, mantendo-se decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 130.939/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 25.2.2019, o paciente foi denunciado pela prática de peculato, na modalidade desvio, e de falsidade ideológica (caput do art. 312 e caput do art. 299, por duas vezes, na forma do art. 29 do Código Penal).
    Consta da acusação que o paciente, na função de secretário da diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba/SP, juntamente com outros três corréus “desviaram recursos públicos federais recebidos pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba/SP, do Fundo Nacional de Saúde, por meio do Convênio n. 761796/2011, empregando-os no pagamento de equipamentos que foram adquiridos da empresa Air Liquide do Brasil Ltda., em data anterior à própria celebração do convênio, e, para ocultar a utilização indevida dos recursos federais, inseriram informação falsa em declaração a respeito da devolução dos equipamentos por problemas técnicos e alteraram em nota fiscal a data de sua aquisição”. 
    Em 28.2.2019, a denúncia foi preliminarmente recebida, sendo determinada a citação dos denunciados para a apresentação de resposta à acusação, que, segundo os impetrantes, deu-se com contrariedade ao procedimento especial previsto para a apuração dos crimes praticados por funcionários públicos. Assim, arguiu-se, entre outras, a tese preliminar de nulidade absoluta da ação penal, desde o recebimento da denúncia, por afronta ao caput do art. 514 do Código de Processo Penal, pois não teria sido assegurada ao paciente a possibilidade de apresentação da defesa prévia.
    Em 15.10.2019, após manifestação do Ministério Público Federal, o magistrado federal processante rejeitou a tese preliminar arguida em sua resposta à acusação e recebeu a denúncia. 
    3. Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que o denegou, em acórdão com a ementa seguinte:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 514 DO CPP. OBRIGATORIEDADE DE DEFESA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. É desnecessária a resposta preliminar prevista no art. 514 do CPP, na ação penal instruída por inquérito policial, nos termos da Súmula 330, do STJ. 2. A ausência da defesa preliminar constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo suportado pelo acusado, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 3. Ordem de habeas corpus denegada”. 
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 130.939/SP, denegado por decisão monocrática do Relator, Ministro Nefi Cordeiro, posteriormente mantida pela Sexta Turma em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. ART. 514 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ART. 563 DO CPP. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída com inquérito policial" (enunciado 330 da Súmula deste STJ). 2. Tendo o agravante apresentado oportunamente resposta à acusação, nos termos do art. 396 do CPP, cujas alegações foram apreciadas pelo Juízo de 1º grau, não se verifica a ocorrência de prejuízo para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 16). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram os argumentos alegados nas instâncias antecedentes, em especial a nulidade absoluta da ação penal por inobservância do rito previsto no art. 514 do Código de Processo Penal.
    Sustenta ser “evidente o cerceamento de defesa, com a consequente anulação da Ação Penal, a partir da r. decisão que recebeu a denúncia (doc. 2), com a determinação de que seja possibilitada ao paciente a apresentação da defesa prévia prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal”, citando precedentes deste Supremo Tribunal que amparariam sua pretensão.
     Alega que “a oportunização para a apresentação da defesa prévia poderia convencer o magistrado a rejeitar a denúncia, pois fatos semelhantes ao que está sendo apurado na ação penal foram arquivados”, afirmando ser “indispensável a oportunização de apresentação da defesa de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal mesmo quando a denúncia está baseada em inquérito policial”. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer a CONCESSÃO DA ORDEM, para a declaração de nulidade absoluta das r. decisões ora impugnadas (docs. 2 e 5) e também do v. acórdão (doc. 13), ante o evidente cerceamento de defesa, com a consequente anulação da Ação Penal, a partir da r. decisão que recebeu a denúncia (doc. 2), com a determinação de que seja possibilitada ao paciente a apresentação da defesa prévia prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal, nos termos acima expostos, por ser medida de JUSTIÇA!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao receber a denúncia, o juízo da Segunda Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba, Seção Judiciária de São Paulo, afirmou não ser aplicável o art. 514 do Código de Processo Penal porque “o recebimento da denúncia foi precedido de complexa investigação no inquérito policial n. 0093/2015, instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba/SP, com farta documentação e diligências realizadas pela autoridade policial, as quais resultaram em mais de 45 volumes que, analisados por este Juízo embasaram o recebimento da denúncia na presente ação”, além de o paciente não ter demonstrado “nenhum tipo de prejuízo por ele suportado ante a ausência de notificação, conforme determina o teor do artigo 563 do Código de Processo Penal” (doc. 6.)
    Esse entendimento foi corroborado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao prolatar o julgado objeto desta impetração, assentou que, “no procedimento concernente aos crimes praticados por funcionário público no exercício de suas funções, é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal se a ação penal foi instruída por inquérito policial”.
    8. Embora este Supremo Tribunal tenha decidido no sentido de ser indispensável a defesa prévia prevista no art. 514 do Código de Processo Penal, ainda que a denúncia esteja amparada em inquérito policial, também ressaltou que esse dispositivo não se aplica quando, como na espécie vertente, o funcionário público deixou de exercer a função:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OBRIGATORIEDADE DE DEFESA PRÉVIA. ART. 514 DO CPP. PACIENTE QUE NÃO MAIS EXERCIA O CARGO PÚBLICO À ÉPOCA DA DENÚNCIA. PECULIARIDADE QUE AFASTA A EXIGÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. I – A partir do julgamento do HC 85.779/RJ, passou-se a entender, nesta Corte, que é indispensável a defesa prévia nas hipóteses do art. 514 do Código de Processo Penal, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial (Informativo 457/STF). II – A jurisprudência do STF, contudo, firmou-se no sentido de que o ‘procedimento especial previsto no artigo 514 do CPP não é de ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na qual estava investido’ (HC 95.402-ED/SP, Rel. Min. Eros Grau). III – Esta Corte decidiu, por diversas vezes, que a defesa preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal tem como objetivo evitar a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos e, por isso, a sua falta constitui apenas nulidade relativa. IV – O entendimento deste Tribunal, de resto, é o de que para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, ‘a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Habeas corpus denegado” (HC n. 110.361, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2012).
    9. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ausência da notificação prévia de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal constitui vício que gera nulidade relativa, o qual, portanto, deve ser arguido oportunamente, sob pena de preclusão (HC n. 89.686, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 17.8.2007; HC n. 71.237, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 1º.7.1994; HC n. 68.621, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 2.8.1991; HC n. 65.277, Relator o Ministro Djaci Falcão, DJ 3.10.1987; HC n. 65.261, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 31.10.1987; RHC n. 54.705, Relator o Ministro Cunha Peixoto, DJ 1º.11.1976; e RE n. 71.161, Relator o Ministro Djaci Falcão, RTJ 60/489).
    Na mesma linha, o Habeas Corpus n. 91.760, de minha relatoria, DJe 28.2.2008:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO. AUSÊNCIA DE NOTIFIAÇÃO PRÉVIA (ART. 514 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NULIDADE RELATIVA. (...)
    1. A ausência da notificação prévia de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal constitui vício que gera nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. Precedentes. (...) 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e na parte conhecida deferida parcialmente a ordem”.
    10. Embora a defesa tenha suscitado oportunamente a questão na fase da resposta à acusação e impetrado habeas corpus contra a decisão pela qual se decidiu pela não aplicação do art. 514 do Código de Processo Penal (o que afasta a preclusão quanto à matéria), e, apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de “prova impossível” (HC n. 84.835, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.8.2005; e HC n. 85.443, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.5.2005), o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício, independente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela a nulidade absoluta (Código de Processo Penal, arts. 563 e 566; HC n. 81.510, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.4.2002; e HC n. 74.671, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 11.4.1997) ou a relativa (HC n. 88.755, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 15.12.2006; HC n. 74.356, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 25.4.1997; HC n. 73.099, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 17.5.1996).
    Nesse mesmo sentido, por exemplo:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 C/C O ART. 327, § 2º, DO CP). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA (ART. 514 DO CPP). AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A notificação prévia estabelecida no artigo 514 do Código de Processo Penal, quando ausente, constitui vício que gera nulidade relativa, devendo ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 2. A nulidade, ainda que absoluta, não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo dela decorrente. Precedentes: HC 110.361, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.08.12; HC 109.577, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13.02.14; HC 111.711, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05.12.12. 3. In casu, a defesa não arguiu a existência de eventual nulidade nas instâncias precedentes, bem como não trouxe aos autos qualquer comprovação de efetivo prejuízo decorrente da ausência da notificação prévia, tendo limitado-se à alegação genérica de que, “in casu, o prejuízo imposto é mais que evidente, eis que com base em um procedimento totalmente maculado, a ora paciente foi condenada e está em vias de ter seu direito de locomoção retirado, e se lhe fosse conferido o direito de ofertar a defesa prévia, talvez conseguiria evitar o constrangimento de ver-se processada criminalmente”. 4. Ordem denegada” (HC n. 120.582, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27.3.2014).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OBRIGATORIEDADE DE DEFESA PRÉVIA. ART. 514 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A partir do julgamento do HC 85.779/RJ, passou-se a entender, nesta Corte, que é indispensável a defesa prévia nas hipóteses do art. 514 do Código de Processo Penal, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial (Informativo 457/STF). II – O entendimento deste Tribunal, de resto, é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). III – Esta Corte decidiu, por diversas vezes, que a defesa preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal tem como objetivo evitar a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos e, por isso, a sua falta constitui apenas nulidade relativa. IV – No caso dos autos, trata-se de um processo findo, em que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, não sendo possível perceber o que o réu poderia ter alegado na defesa prévia que já não o tivesse feito no curso da ação penal. V – Recurso ordinário a que se nega provimento” (HC n. 120.569, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26.3.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado o entendimento de que a existência de inquérito policial não é causa para a dispensa da defesa referida no art. 514 do Código de Processo Penal, a Corte tem reiterados julgados reafirmando a necessidade de demonstração do prejuízo suportado pelo acusado para o acolhimento da alegação de nulidade da ação penal. Precedentes. 3. No caso, o recorrente, policial civil condenado pelo delito de concussão, afirma que a supressão da fase do art. 514 do Código de Processo Penal inviabilizou a demonstração de que ele não estaria no local dos fatos delitivos. 4. A simples alegação de que a defesa poderia ter suscitado, já nesta primeira oportunidade, questão de fato relativa à dinâmica do delito, por si só, não satisfaz o requisito legal (art. 563 do CPP) para o reconhecimento da nulidade invocada. Seja porque questões de fato podem ser submetidas ao Juízo e demonstradas durante a instrução criminal, seja porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia” (HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 121.094-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira turma, DJe de 15.9.2014).
    11. Na espécie vertente, entretanto, a defesa do Paciente não demonstrou em que foi prejudicada pela preterição da formalidade, limitando-se a ressaltar que a inobservância do procedimento previsto no art. 514 do Código de Processo Penal teria contrariado os “princípios do contraditório e da ampla defesa”. Sustenta, a despeito da jurisprudência majoritária deste Supremo Tribunal, que, sendo nulidade absoluta, independe de comprovação de prejuízo para o acusado, devendo ser decretada de ofício pelo juiz ou tribunal, ou arguida pela defesa em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, não havendo preclusão nessa questão.
    12. Inexistindo a demonstração do eventual prejuízo decorrente da inobservância do art. 514 do Código de Processo Penal, a alegada nulidade, absoluta ou relativa, não pode ser decretada, notadamente ao se considerar o verdadeiro objetivo dessa oportunidade processual, que, no entendimento do Ministro Sepúlveda Pertence, exteriorizado no julgamento do Habeas Corpus n. 72.198, Relator o Ministro Ilmar Galvão, seria o de “dar ao réu-funcionário a possibilidade de evitar a instauração de processo temerário, com base em acusação que já a defesa prévia ao recebimento da denúncia poderia, de logo, demonstrar de todo infundada” (DJ 26.5.1995).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora